Tribunal: TJBA
Processo: 8018875-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018875-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ERRO OPERACIONAL RECONHECIDO PELA MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL RESTITUÍVEL E MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória decorrente de descontos em conta corrente desconhecidos.

II. Questão em discussão:
Se cabe no caso concreto a exclusão ou redução do dano moral, e que o material seja na forma simples.

III. Razões de decidir:
observada as peculiaridades do caso concreto, resta patente que os desconto realizados na conta bancária de titularidade do Recorrido, na qual recebe seu benefício previdenciário, foram indevidos, de modo que, o reconhecimento de de erro operacional da Apelante não é suficiente para afastar sua responsabilidade objetiva no caso em comento, restando caracterizados os danos moral indenizável e o material restituível.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta, a sentença se mostra correta e em conformidade com a legislação e jurisprudência de regência sobre a matéria, razão pela qual resta mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018875-24.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e como Apelado ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça